Tribunal: TJDFT
Processo: 0701064-66.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701064-66.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA BRITO BATISTA, JANETE BRITO DA SILVA, JOEL BRITO DA SILVA, JAIR BRITO DA SILVA, JORGE LUIZ BRITO DA SILVA, JULIANA KIRMSE MENDONCA BATISTA BRITO, PATRICIA EUSTAQUIA PASCHOAL DA SILVA AGRAVADO: MARIA FERREIRA DOS SANTOS BRITO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos réus LUCIA BRITO BATISTA E OUTROS em face da decisão ID 96787101 que, nos autos da ação de usucapião ajuizada por MARIA FERREIRA DOS SANTOS BRITO, determinou o retorno dos autos à suspensão para que aguardem momento oportuno para designação de audiência presencial. Os agravantes pugnam pelo provimento do recurso para que seja deferida a realização de audiência de instrução de forma presencial, observando-se os protocolos de segurança e contenção da disseminação da Covid 19. Preparo regular (ID 27771739/27771742). É o relato do necessário. DECIDO. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, porquanto intempestivo. Dou os motivos. Inicialmente, embora os agravantes indiquem a decisão ID 96787101 como agravada, esta somente determinou a continuidade da suspensão do feito, com a alteração do motivo no sistema: “1. Trata-se de processo aguardando a realização de audiência presencial, tendo em vista a negativa das partes quanto à realização do ato por meio de videoconferência. 2. Conforme orientação emanada da Douta Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e Territórios, constante do PA SEI 13418/2021, para fins de padronização das tarefas referentes aos processos cuja tramitação foi impactada pelas medidas restritivas impostas em razão da pandemia da COVID-19, determino a suspensão do feito por motivo de força maior, com a consequente anotação do andamento adequado (275) no sistema informatizado. 3. Após, tornem os autos à suspensão, para que aguardem momento oportuno para designação de audiência presencial.” - grifei Em verdade, o indeferimento da realização de audiência na forma presencial ocorreu pela decisão ID 85300784, proferida em 05/03/2021, tendo, inclusive, sido oposto embargos de declaração pelos ora agravante em face de referida decisão (ID 86091899), que restaram rejeitados pela decisão ID 87392652, proferida em 26/03/2021. Transcrevo, por oportuno, o teor das decisões citadas: “1. Tendo em vista a ausência de capacidade técnica e logística enfrentada pela Defensoria Pública, representante da parte autora, para a realização da audiência por videoconferência (ID 84627832), aguarde-se a regularização dos serviços judiciários para a designação de audiência presencial de instrução e julgamento.” (ID 85300784) “1. Os requeridos opuseram embargos de declaração em face da decisão de ID 85300784, sob alegação de omissão. 2. Não há omissões na decisão atacada, pois este juízo informou as razões pelas quais se faz necessária a realização da audiência de instrução e julgamento na forma presencial. 3. As alegações dos embargantes revelam apenas seu inconformismo com o "decisum", restando evidente que se pretende, na verdade, o reexame da decisão combatida, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração. 4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, razão pela qual mantenho íntegra a decisão proferida. 5. Aguarde-se a regularização dos serviços judiciários para a designação de audiência de instrução e julgamento presencial.” (ID 87392652) Com efeito, sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma para sua interposição, sob pena de negativa de seguimento. No caso em tela, o prazo recursal deve ser contado a partir da publicação da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelos ora agravante. Assim, verifica-se dos autos originários, que a decisão agravada (ID 85300784 e 87392652) restou disponibilizada no DJe no dia 29/03/2021 (segunda-feira), considerando-se publicada no dia útil subsequente, qual seja 30/03/2021 (terça-feira), conforme Certidão ID 84457049. Dessa forma, considerando-se o prazo recursal de 15 dias úteis, este findou-se, portanto, em 26/04/2021 (segunda-feira), considerando os feriados da semana santa (30/03 a 02/04) e de Tiradentes (21/04). Assim, a referida decisão há muito já precluiu, conforme acima retratado, sem que houvesse sido apresentado recurso. Tendo sido interposto o presente recurso apenas em 30/07/2021, mostra-se evidente a sua intempestividade. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 2 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora